Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733060-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS LOYOLA FREITAS AGRAVADO: STHEFANNY LEAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por João Carlos Loyola Freitas em face da decisão[1] que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente que maneja em desfavor da agravada – Sthefanny Leal –, indeferira os pedidos que formulara objetivando (i) o arresto da quantia de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em contas bancárias ou aplicações financeiras pertencentes à acionada, via sistema SISBAJUD; (ii) a quebra de sigilo bancário da recorrida, a fim de identificar as movimentações financeiras por ela realizadas no período de 25 de abril de 2025 a 20 de maio de 2025; e (iii) a pesquisa das titularidades das linhas telefônicas que particularizara. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento cautelar que reclamara e, alfim, a ratificação dessa medida, com a derradeira reforma do decisório hostilizado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que, ainda que tenha transferido os valores voluntariamente à contraparte, seu ato se descerrara viciado por dolo de terceiros, traduzido por prática fraudulenta, o que descaracterizaria qualquer manifestação de vontade juridicamente válida, livre e consciente. Acrescera que a concessão de tutela de urgência não estaria condicionada à subsistência de prova cabal ou ao alcance de dilação probatória exauriente, demandando apenas prova suficiente à apreensão de juízo de probabilidade. Nessa senda, alegara que coligira aos autos subjacentes documentos robustos acerca da fraude que lhe vitimara, constituindo o fumus boni iuris. Ademais, destacara que o periculum in mora residiria na própria natureza do crime patrimonial havido. Outrossim, afirmara que a quebra de sigilo bancário se descerraria admissível frente ao ilícito ocorrido, sobretudo porque restrita a interstício específico. Ainda, pontuara que a pesquisa das linhas telefônicas (61) 99816-1931, (11) 91421-3154 e (61) 99810-0564 permitiria a identificação dos coautores e cúmplices envolvidos no episódio fraudulento, assim como a responsabilização solidária de tais. Complementara que o artigo 22 da Lei no 12.965/2014 autorizaria a requisição judicial de dados cadastrais para fins de investigação e instrução processual. Ressaltara que o bloqueio, via SISBAJUD, do montante de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) se revelaria adequado, proporcional e indispensável, haja vista que se amoldaria à única medida capaz de preservar seu direito e a utilidade do processo, sem a afetação de bens mensurados em importe superior ao necessário. Alfim, realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-a. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por João Carlos Loyola Freitas em face da decisão que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente que maneja em desfavor da agravada – Sthefanny Leal –, indeferira os pedidos que formulara objetivando (i) o arresto da quantia de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em contas bancárias ou aplicações financeiras pertencentes à acionada, via sistema SISBAJUD; (ii) a quebra de sigilo bancário da recorrida, a fim de identificar as movimentações financeiras por ela realizadas no período de 25 de abril de 2025 a 20 de maio de 2025; e (iii) a pesquisa das titularidades das linhas telefônicas que particularizara. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento cautelar que reclamara e, alfim, a ratificação dessa medida, com a derradeira reforma do decisório hostilizado. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no início da fase cognitiva, seja outorgada tutela destinada ao arresto da quantia transferida pelo agravante em favor da agravada, sob o argumento de que o ato decorrera de prática fraudulenta, determinada a quebra do sigilo bancário da destinatária do numerário em comento e viabilizada a individualização dos titulares das linhas telefônicas relacionadas. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar a liminar demandada. A título elucidativo, frisa-se que a decisão arrostada indeferira a tutela de urgência originariamente postulada sob o prisma de que o montante nomeado fora transferido voluntariamente pelo recorrente e que a narrativa fática que apresentara careceria de análise mais aprofundada por meio da oportunização do contraditório e da ampla produção probatória. Nessa ocasião, sobrelevara que a quebra de sigilo em testilha se enquadraria como medida excepcional, cujo deferimento dependeria da comprovação da impossibilidade de apuração dos fatos pelas vias ordinárias e caso patenteada a subsistência de consideráveis indícios de simulação, fraude, ocultação ou confissão patrimonial, o que não teria se observado em sede de cognição sumária. Ao final, acentuara que o próprio agravante deveria comunicar o sucedido aos órgãos competentes para fins de apuração criminal. Sob essas premissas, convém salientar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando-se pela utilidade do processo ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, tal tutela deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade da pretensão invocada, conferindo lastro material apto a guarnecê-la de modo inexorável de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí, aliás, do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito controvertido (CPC, art. 301). No caso, a tutela pretendida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, devendo ser apreendida a existência dos pressupostos suficientes para a concessão do bloqueio de valor intentado, que tam natureza, pois, de arresto. Consignados esses parâmetros, adianta-se que, na espécie não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante no pertinente à agravada, tampouco o risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão de arresto aduzida pelo recorrente tem como objeto a garantia do montante que transferira à agravada, tendo em conta, segundo o que sustentara, a fraude perpetrada em seu detrimento. Consoante a moldura fática que aquilatara, noticiara que, em abril de 2025, mantivera contato com pessoa identificada como “Fabiano Martins” por meio da plataforma “Web Motors”, tendo ele lhe dito que receberia veículo novo da Transportadora Jadlog como indenização por acidente e que o alienaria pela contraprestação de R$ 115.000,00 (quinze mil reais). Destacara que seguira as orientações do falsário, comparecendo à concessionária CAOA Chery do SIA para escolher automóvel estimado em cerca de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), valor esse que seria custeado pela mencionada transportadora, de maneira que somente teria de pagar a “Fabiano” o correspondente a R$115.000,00 (cento e quinze mil reais). Içara que o vendedor da concessionária – “Ismael Paz” – emitira boleto, no equivalente a R$142.990,00 (cento e quarenta e dois mil e novecentos e noventa reais), para ser quitado pela empresa Jadlog – cujo suposto preposto se chamaria “Fernando Pereira”. Informara que o supradito preposto lhe teria apontado a suposta quitação do boleto e o envio do comprovante de pagamento a “Ismael Paz”, assim como que pessoa que se identificara como sendo este vendedor confirmara o recebimento da verba. Nesse diapasão, pontificara que, como lhe foram encaminhadas mensagens falsas que confirmavam a ultimação do pagamento, perfizera duas transferências, na ordem de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à conta pertencente à agravada, na condição de cônjuge de “Fabiano Martins”. Contudo, verberara que, ao retornar à concessionária para ultimar o negócio em tela, tomara ciência de que o referido boleto não se despontara satisfeito e que o vendedor da CAOA nunca alterara seu número de telefone, restando evidente que fora vitimado por prática fraudulenta, pois, em verdade, estava em contato com terceiros estelionatários, transferindo o montante a um desses. Alinhavados os fatos içados como causa de pedir, o que se depreende dos elementos materiais colacionados aos autos subjacentes é que o agravante efetivamente promovera transferências bancárias à agravada, totalizando R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), que fora contactado por pessoa que se identificara como “Ismael” via WhatsApp, que registrara boletim de ocorrência relatando os fatos vivenciados, que tivera o boleto emitido em seu nome, que autorizara prestação de serviços por intermédio de despachante e, ainda, que figurara como cliente em proposta promovida pela concessionária individualizada alhures. Todavia, a despeito das alegações formuladas, os prints das mensagens trocadas via aplicativo de Whatsapp não evidenciam a existência de negócio jurídico firmado entre o recorrente e “Fabiano Martins”, nem mesmo demonstram a vinculação conjugal dele com a recorrida – Stheffanny Leal –, ou que efetivamente lhe foram fornecidas as orientações que acatara. Demais disso, não é possível verificar que, deveras, não estava em contato com o vendedor “Ismael”, nem a negativa quanto ao pagamento do boleto ou a ausência de ultimação do negócio. Sob essa ótica, carece de verossimilhança o ventilado pelo agravante. É que, em suma, esses fatos demandam aclaramento em ambiente probatório a ser realizado sob as garantias do contraditório. Outrossim, deve ser registrado que, notoriamente, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em âmbito de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Conforme assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando subsistirem elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou o prejuízo ao resultado útil do processo. Por pertinente, confira-se o regrado de forma textual pelo artigo 301 da codificação processual, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo viés, translitera-se os ensinamentos do doutrinador José Miguel Garcia Medina[4] sobre o tema, in litteris: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Ou seja, sob a égide do estatuto processual, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que se segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nesta fase delibação preliminar, não se divisam preenchidos os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma de bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravada, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que, aliada à inexistência de elementos passíveis de revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida, na espécie não se vislumbra a corroboração de que exista risco de, ao agravante, advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar, ao menos nesse instante. Com efeito, não subsiste comprovação de que a recorrida esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, de molde a oferecer risco ao resultado útil do processo. Demais disso, a fraude versada não se sobrexcede patente, demandando incursão probatória. Essa apreensão, portanto, ratifica a compreensão emanada do Juízo primevo, no respeitante à ausência dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela cautelar almejada, porquanto o direito invocado não se reveste de plausibilidade. Acentua-se, por fim, a impossibilidade de se autorizar a quebra do sigilo bancário da agravada, com a finalidade de investigar as movimentações financeiras efetuadas no interregno outrora apontado, e as pesquisas das titularidades das linhas telefônicas também especificadas. Ora, as medidas postuladas, a toda evidência, exorbitam e desconsideram os elementos que, em princípio, se despontam necessários à elucidação da controvérsia, a par de que resultariam na vulneração dos sigilos bancário, fiscal e/ou dados pessoais que assistem à agravada e a terceiros estranhos à lide como direitos e garantias constitucionalmente resguardados (CF, arts. 5o, X e XII, e 198). Derradeiramente, sob o espectro de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais como forma de preservação da intimidade, excepcionando essa previsão somente em circunstâncias especiais. Por essa razão, só deve ser decretada as quebras de sigilo em discussão quando imprescindíveis, consoante se deflui do disposto no artigo 5o, inciso XII, cuja expressão é a seguinte: “Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na foram que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (...)”. Em suma, a excepcionalidade necessária à viabilização das quebras dos sigilos em questão não se descortina na hipótese, haja vista que o que sobeja nesta fase procedimental são meras argumentações elaboradas pelo agravante na vertente de que fora vítima de golpe, ora desprovidas do substrato material indispensável à concessão da tutela liminar vindicada. Somado a isso, não se pode olvidar que as providências em ênfase não estão acobertadas pelo periculum in mora, sendo possível aguardar o exame das teses quando da resolução do mérito recursal pelo órgão colegiado. Ou seja, inexiste risco evidente de as pretensões veiculadas se tornarem inócuas se o demandado não for concedido de imediato. Além disso, não se pode descurar que a controvérsia dos fatos exsurge evidente, de modo que sua exata emolduração de conformidade com o aventado pelo agravante e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças da conjuntura por ele tecida, aclarando se, decerto, houvera fraude. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e da inserção da ação originária na fase instrutória, reforça-se que, atualmente, não se verifica lastro para o acolhimento dos requerimentos constantes no instrumento recursal. Nessa linha de intelecção, sem o intento de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, conclui-se que ressoa inviável a outorga da tutela provisória, denotando que, ao menos nesta análise perfunctória e enquanto não examinado o recurso pelo órgão colegiado, se divisa escorreito o provimento singular guerreado, mormente porque necessária a incursão do feito na fase probatória. No mais, o cotejo do fólio processual implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do agravo sob sua forma instrumental e obstando, no entanto, que lhe seja agregado o efeito suspensivo reclamado. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão vergastada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0734496-68.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 244523860 (fls. 42/43). [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais. Ed. 2018. In: https://proview.thomsonreuters.com. [4] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais. Ed. 2020. In: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às Alterações do Novo CPC. 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.